Tribunal: TJPA
Processo: 0803434-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803434-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEIVISON DO CARMO E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803434-02.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

PACIENTE: DEIVISON DO CARMO E SILVA

IMPETRANTES: EVA TAMIRES FERREIRA FURTADO, ANDRE LUIZ MORAES DA COSTA e GILSON ALISON ARAUJO – ADVOGADOS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0007679-21.2018.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FALTA GRAVE DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO E REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONCLUSÃO DO PAD. REGRESSÃO PARA UM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. PANDEMIA. SUPRESSAO DE INSTANCIA E AUSENCIA DE ALEGAÇOES CONCRETAS. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo réu (art. 145, da LEP), nem mesmo constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de regressão cautelar de regime, sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso ou mesmo a conclusão do PAD. A decisão encontra-se em harmonia com a LEP e com a jurisprudência do STJ. Precedentes.

2. A alegação genérica acerca da pandemia, além de evidente supressão de instância, não enseja, de per si, a soltura do paciente, de vez que as medidas contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque o quadro de pandemia e emergência sanitária hoje existente não pode servir de fundamento à soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança publica em amplo aspectro
.

3.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 12 a 14 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
DEIVISON DO CARMO E SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
.

Os impetrantes informam, em suma, que o paciente cumpre pena referente à condenação na qual fora determinado como regime inicial de pena, o aberto.

Aduzem que o coacto estava em gozo de livramento condicional quando foi preso em flagrante pela prática de novo delito. Em razão disto, em decisão datada de 26/08/2019, o juízo impetrado suspendeu o livramento condicional, determinando a regressão cautelar ao regime FECHADO, até que a SUSIPE apresente a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário.

Ressaltam que, na ação penal instaurada para apurar o novo crime, a prisão preventiva do paciente foi revogada, encontrando-se na qualidade de réu solto.

Informam que, por tais fatos, a Defensoria Publica pleiteou, em 08/02/2020, junto ao juízo
a quo
, o restabelecimento do regime aberto ao apenado, para assim aguardar a conclusão do PDP, pleito este que teve manifestação favorável da Promotoria de Justiça, porém, até a presente data, não foi decidido pelo juízo impetrado.

Salientam a situação da pandemia pela COVID-19 e das condições dos presídios.

Nessa esteira, alegam que não há justa causa para a manutenção do paciente no regime extremo, vez que condicionada à conclusão do PDP que já extrapolou tempo razoável, bem como defendem que a decisão do juízo não apresenta fundamentação idônea e que o coacto faz jus ao direito de retomar sua liberdade.

Pediram a concessão liminar da ordem, para que o paciente fosse posto em liberdade, ou que lhe fossem aplicadas medidas cautelares menos severas, e sua posterior confirmação.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 17/04/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- o paciente foi liberado para cumprimento de pena em livramento condicional em 05/02/2019. No curso do livramento condicional, o paciente foi preso em flagrante por duas vezes, sendo em 28/06/2019 e 28/08/2019;

- Diante da informação de novos delitos no curso do livramento, este Juízo, com base na LEP e em sedimentada jurisprudência do STJ, suspendeu o benefício e determinou a regressão cautelar do apenado para fins de apuração da falta grave praticada durante o cumprimento de pena, bem como solicitou o PAD à SEAP.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

No que se refere à alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de justa causa para a manutenção do paciente no regime extremo, tem-se que não merece prosperar.

Ocorre que, como bem apontado pelo juízo coator, o paciente se encontrava em gozo de livramento condicional quando foi preso em flagrante por duas vezes, sendo em 28/06/2019 e 28/08/2019.

Tais fatos, por si sós, justificam a decisão do juízo que determinou a suspensão do beneficio de livramento condicional e a regressão cautelar, independente de o réu ter sido solto posteriormente nos novos autos, vez que em estrita observância da Lei de Execução Penal e da Jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMETIMENTO, EM TESE, DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional" (AgRg no HC n. 336.969/SP, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/11/2015). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ. AgRg no HC 516.443/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019) (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE FATOS DEFINIDOS COMO CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 526/STJ. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Não há constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso, em razão da suposta prática pela sentenciada das condutas previstas no art. 28, caput, da Lei de Drogas; nos arts. 155, § 4ºA, e 288, caput, do Código Penal, e nos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento. 2.
O acórdão impugnado, ao manter a decisão que determinou a regressão cautelar de regime, em razão da suposta prática de fatos definidos como crimes dolosos no curso da execução da pena, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, inclusive sumulada no enunciado 526, a saber: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".
3. A regressão definitiva para o regime fechado em razão do reconhecimento da falta grave, bem como a aplicação dos seus consectários legais, após a realização de audiência de justificação em 23/7/2019 (e-STJ fl. 68), demonstra a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado, pois, de acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução e, uma vez reconhecida a prática da infração disciplinar grave, fica autorizada a regressão de regime de cumprimento da pena, a teor do art. 118, inciso I, da mesma norma. 4(...) 6. Agravo regimental desprovido (STJ. AgRg no HC 518.657/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (Grifo nosso).

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO OU CONCLUSÃO DO PAD. REGRESSÃO PARA UM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. Inaplicabilidade do enunciado sumular 533 desta Corte. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal. 3. Recurso a que se nega provimento (STJ. RHC 92.446/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018).

Assim, mostra-se escorreita a decisão impugnada.

Por fim, quanto à alegação genérica acerca da pandemia, além de evidente supressão de instância, não enseja, de per si, a soltura do paciente, de vez que as medidas contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque o quadro de pandemia e emergência sanitária hoje existente não pode servir de fundamento à soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança publica em amplo espectro.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/05/2020